Tribunal: STF
Processo: HC 76155
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-09
Data de publicação: 1998-06-09

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE
FURTO: TENTATIVA. CP, ART. 155, § 2º. ACÓRDÃO. FIXAÇÃO DA PENA.
REDUÇÃO PREVISTA NO ART. 14, PARÁGRAFO ÚNICO.
I. - Nulidade do acórdão que, acolhendo recurso do
Ministério Público para agravar a pena, deixou de considerar a
redução obrigatória prevista no parágrafo único do art. 14 do Código
Penal, parte que não foi impugnada pelo recurso ministerial.
II. - HC deferido, em parte.